Tribunal: STF
Processo: ARE 1480417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO TETO (SUBTETO) CONSTITUCIONAL. Ação declaratória cumulada com pedido condenatório das rés em obrigação de não fazer. Pretensão de policial militar inativo, Coronel da Reserva, ao reconhecimento do seu direito à não incidência do 'redutor salarial' sobre os valores incorporados e/ou recebidos a título de retribuição pelo exercício de docência (valor hora aula-hora incorporada), consoante a fundamentação de que o desempenho da função de professor nos cursos da Academia da Polícia Militar excepcionaria a aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, da CF) por se tratar de cumulação prevista na alínea 'b' do inciso XVI do art. 37 da Carta Magna. Inadmissibilidade. Distinguishing: matéria tratada nos presentes autos que não guarda relação com as situações examinadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 602.043/MT (Tema 384) e do RE 612.975/MT (Tema 377). Devida a aplicação do teto (subteto) remuneratório sobre os valores incorporados pela função de professor (ou instrutor) em conjunto com os demais valores descritos nos vencimentos do autor, ora recorrido; totais esses que compõem, em conjunto, desde a sua reforma, os seus proventos. Regra prevista no art. 9º da LCE 731/93 e 'Disposições Transitórias' da LCE 1.249/14. Incorporação que pressupõe uma única de fonte de recebimento (vínculo): proventos. Inteligência da redação do parágrafo único do artigo 6º da LCE 207/1979 e parágrafo 4º do art. 13 do Decreto 54.911/09, que regulamenta a LCE 1.036/08. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal e Temas 377 e 384 do STF.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente